Tribunal: TJES
Processo: 0000849-08.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000849-08.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000849-08.2017.8.08.0024

APELANTES: FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA, JOSE RENATO PIMENTA JUNIOR, GILDEAN DOMINGOS DA SILVA, JOSIEL MARIA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738
Advogado do(a) APELANTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521
Advogado do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SUSPENSÃO DE ADVOGADA. REJEITADA. MÉRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE EM CASO DE CONHECIMENTO PRÉVIO. TESTEMUNHA INDIRETA ("OUVIR DIZER"). VALIDADE DIANTE DO CONTEXTO DE PAVOR E COAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PREMEDITAÇÃO E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO DE CRIMES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por Fernando Moraes Pereira Pimenta, José Renato Pimenta Junior, Josiel Maria Rocha e Gildean Domingos da Silva contra sentença que, após veredicto do Conselho de Sentença, condenou os recorrentes pela prática de dois homicídios qualificados (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas) e pelo crime de corrupção de menores. Os fatos narram incursão armada de grupo criminoso ("Trem Bala") no Bairro São José, Vitória/ES, com o objetivo de eliminar rivais e assumir o controle do tráfico de drogas na região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade absoluta por cerceamento de defesa em razão da suspensão profissional da advogada do réu Fernando; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos por fundar-se em testemunhos indiretos e reconhecimento sem observar o art. 226 do CPP; (iii) determinar se a dosimetria da pena-base observou os critérios de proporcionalidade e fundamentação idônea; (iv) verificar a aplicabilidade do concurso material em detrimento da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade não prospera, pois o réu Fernando compareceu espontaneamente aos autos por defesa constituída, suprindo a falta de citação pessoal, e a instrução da primeira fase ocorreu sob regular assistência técnica, sobrevindo inércia do acusado após intimação por edital para constituir novo patrono diante da renúncia da advogada anterior.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri com base no art. 593, inciso III, alínea d do Código de Processo Penal exige que a decisão seja arbitrária e desprovida de qualquer suporte probatório, o que não ocorre quando os jurados optam por versão verossímil apresentada pela acusação.

O procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, é dispensável quando o ato de reconhecimento é realizado por testemunha que possui convivência pretérita e conhecimento prévio da fisionomia dos acusados, como no caso de ex-comparsa do grupo criminoso.

O depoimento de testemunhas indiretas ("ouvir dizer") e a retratação de testemunha sigilosa em juízo por temor de morte constituem elementos idôneos para sustentar o veredito quando inseridos em contexto de pavor disseminado por organização criminosa, conforme tese de
distinguishing
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A premeditação justifica a exacerbação da pena-base no vetor da culpabilidade do art. 59, do Código Penal, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta que extrapola as elementares do tipo penal.

A conduta social deve ser valorada negativamente quando demonstrado que os agentes são pessoas temidas na comunidade.

O cúmulo material de penas revela-se correto diante da pluralidade de desígnios autônomos, uma vez que as vítimas foram selecionadas individualmente e as execuções demandaram atos de vontade renovados para cada homicídio, além da autonomia do crime de corrupção de menores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A citação pessoal resta aperfeiçoada pelo comparecimento espontâneo do réu por meio de defesa constituída.

O rito do art. 226 do CPP é prescindível quando há conhecimento prévio da fisionomia do investigado pela testemunha.

O contexto de pavor e coação imposto por facções criminosas legitima a valoração de testemunhos indiretos e informativos para fins de soberania dos vereditos.

A premeditação autoriza o aumento da pena-base pela culpabilidade, desde que fundamentada na maior reprovabilidade concreta da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59, art. 61, inciso II, alínea c, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CPP, art. 226, art. 593, inciso III, alínea d; Lei 8.069/90 (ECA), art. 244-B; CF/88, art. 5º, inciso XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 710.068/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/03/2022; STJ, Tema Repetitivo 1258 (REsp 1.953.602/SP); STJ, Tema Repetitivo 1318 (REsp 2.174.028/AL); STJ, AgRg no REsp 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/03/2025; TJES, APC 0017389-02.2019.8.08.0012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000849-08.2017.8.08.0024

APELANTES: FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA, JOSE RENATO PIMENTA JUNIOR, GILDEAN DOMINGOS DA SILVA, JOSIEL MARIA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738
Advogado do(a) APELANTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521
Advogado do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA, JOSÉ RENATO PIMENTA JUNIOR, JOSIEL MARIA ROCHA e GILDEAN DOMINGOS DA SILVA, por meio dos quais se insurgem em face da sentença de fls. 1.696/1.705
(Vol. 006 Parte 03), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, após o veredicto do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, conforme abaixo relacionado:

FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA: condenado à pena total de 51 (cinquenta e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes), e 244-B da Lei nº 8.069/90;

JOSÉ RENATO PIMENTA JÚNIOR: condenado à pena total de 39 (trinta e nove) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes), e 244-B da Lei nº 8.069/90;

JOSIEL MARIA ROCHA: condenado à pena total de 40 (quarenta) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes), e 244-B da Lei nº 8.069/90;

GILDEAN DOMINGOS DA SILVA: condenado à pena total de 45 (quarenta e cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes), e 244-B da Lei nº 8.069/90;

O réu
FERNANDO
apresentou razões recursais (ID 11890123) sustentando, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo a partir da certidão que atestou a suspensão da advogada então constituída, ao argumento de que permaneceu sem defesa técnica durante período relevante, inclusive por ocasião da decisão de pronúncia e respectiva preclusão, sem intimação eficaz para constituição de novo defensor ou nomeação de Defensoria Pública ou dativo, o que teria acarretado cerceamento de defesa. No mérito, aduz que a decisão dos jurados se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos, diante da fragilidade dos elementos produzidos sob contraditório e da ausência de confirmação, em juízo, dos indícios colhidos na fase inquisitorial, pugnando, assim, pelo reconhecimento da nulidade processual desde o momento indicado ou, subsidiariamente, pela submissão a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

O apelante
JOSÉ RENATO
, em suas razões recursais de ID 13733257, argumenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto lastreada exclusivamente em depoimento indireto de testemunha sigilosa (“ouvir dizer”), colhido na fase inquisitorial e não ratificado em juízo, bem como em reconhecimento irregular que não observou o procedimento do art. 226, do Código de Processo Penal; alega ausência de indícios judicializados de autoria, existência de similitude probatória com corréu absolvido, nulidade da decisão por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência, além de impugnar a dosimetria da pena por fundamentação genérica e utilização de circunstâncias inerentes ao tipo penal. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, com a anulação do julgamento com submissão a novo Júri, ou o redimensionamento da pena, com o reconhecimento da figura do crime continuado.

Nas razões recursais do réu
JOSIEL
(ID 9540274), a defesa técnica alega que o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto lastreado exclusivamente em declarações prestadas por testemunha sigilosa na fase inquisitorial, não ratificadas em juízo e, ao contrário, infirmadas em audiência, inexistindo prova judicializada segura acerca da autoria. Pugna, assim, pelo provimento do recurso para anular o julgamento e submetê-lo a novo Júri. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, com redução ao mínimo legal, sob o argumento de fundamentação inidônea e desproporcional.

Razões recursais do apelante
GILDEAN
(ID 11037763) sustentando a nulidade da decisão de pronúncia e, por conseguinte, da condenação, ao argumento de que ambas se fundaram exclusivamente em depoimentos testemunhais indiretos (“ouvir dizer”) e em elementos informativos não ratificados em juízo, pugnando pela despronúncia mesmo após a superveniência da sentença condenatória; subsidiariamente, requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com submissão a novo Júri; e, ainda, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com redimensionamento da pena-base por inadequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, bem como a redução do quantum de aumento decorrente da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP.

Extrai-se da inicial acusatória:

“
(...) Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia, que, em 13 de outubro de 2015, por volta das 03:00 horas, no Bairro São José (Morro da Garrafa), localizado na Praia do Sua, Vitória/ES, os denunciados, acompanhados do menor Jean Finamore Bento, com 16 (dezesseis) anos à época dos fatos, em acordo de vontades e desígnios autônomos, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, mataram ERICO DA COSTA SAMPAIO, vulgo “Baiano”, conforme Laudo de Exame cadavérico às fls. 100/101, e GABRIEL DOS SANTOS ARAÚJO, vulgo “Tobi”, de acordo com o Laudo de exame cadavérico de fls. 96/97, mediante diversos disparos de arma de fogo.

Depreende-se dos autos, que o denunciado GIOVANI, vulgo "Paraíba", que possui papel de destaque no grupo criminoso conhecido como "TREM BALA", reuniu com os demais denunciados na noite anterior aos crimes, planejando e ordenando como deveria ser o ataque. Para tanto, serviram como guia os denunciados TELES TONGO e FERNANDO que tinham a função de levar os demais denunciados executores, integrantes do grupo, por uma mata até o local onde ficaram esperando os rivais passarem.

Próximo à quadra, os denunciados encontraram a vítima ERICO "Baiano", o renderam, obrigando-o a levá-los até a "boca de fumo". Todavia, ERICO tentou fugir quando foi alvejado e morto no local. Os denunciados continuaram o trajeto pelo bairro, ocasião em que encontraram a vítima GABRIEL, que também foi alvejada por disparos de arma de fogo, vindo a óbito no mesmo local.

Os crimes foram praticados por motivo torpe, em virtude da disputa pelo controle do tráfico de drogas da região, uma vez que os denunciados, moradores do complexo da Penha mataram as vítimas, para tomar o controle daquela região.

Outrossim, os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que praticados de madrugada, de forma repentina, com o propósito de surpreendê-las, somada a grande vantagem numérica e poderio bélico, tendo sido utilizadas diversas armas, entre elas pistolas 380, 9mm e inclusive um fuzil.

Revelou o inquérito policial, ainda, que o os denunciados facilitaram a corrupção do menor Jean Finamore Bento, praticando com ele os crimes hediondos. Assim agindo, GIOVANI OTACÍLIO DE SOUZA, FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA, TELES TONGO ALMEIDA, JOSÉ RENATO PIMENTA JUNIOR, DIEGO PEREIRA BANDEIRA, JOSIEL MARIA ROCHA GILDEAN DOMINGOS DA SILVA, BRENO COSTA PIMENTAL LIMA e RAILTON OLIVEIRA DE JESUS, praticaram as condutas previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV (duas vezes), do Código Penal e art. 244-B, §2º da Lei nº 8.069/90.”

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise das teses recursais.

Da preliminar de nulidade arguida pela defesa do réu Fernando

Sustenta a defesa do apelante Fernando que a advogada então constituída por ele foi suspensa do exercício profissional em 12 de agosto de 2021, fato este que foi devidamente certificado pela serventia da 1ª Vara Criminal de Vitória em 19 de outubro de 2021. Argumenta que, embora o juízo de origem tivesse ciência inequívoca do impedimento profissional da patrona, o acusado foi pronunciado em 24 de novembro de 2021, com decisão integrada em 17 de dezembro de 2021, sem que estivesse assistido por defesa técnica válida.

Nesse sentido, aponta a ocorrência de cerceamento de defesa e prejuízo processual, sustentando que o apelante ficou efetivamente indefeso durante a fase de intimação da decisão de pronúncia e no prazo para a interposição do recurso cabível.

A nomeação do Defensor Público teria ocorrido de forma inoportuna, apenas na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal, quando a preclusão da decisão de pronúncia já havia sido certificada, inviabilizando qualquer discussão sobre os fundamentos daquela decisão em segunda instância.

Dessa forma, a defesa pleiteia a anulação do processo a partir da certidão que atestou a suspensão da advogada, incluindo todos os atos subsequentes.

Pois bem.

Em 29 de outubro de 2015, o então investigado Fernando compareceu à Delegacia de Crimes Contra a Vida de Vitória para prestar depoimento. Naquela ocasião, Fernando estava acompanhado de sua advogada, Dra. Makerlle da Silva Rocha (OAB/ES 19.860), exercendo plenamente sua autodefesa e defesa técnica perante a autoridade policial (vol. 01, parte 03, p. 36).

Com o oferecimento da denúncia, o Juízo envidou esforços para sua localização, os quais restaram infrutíferos devido ao seu paradeiro incerto. Em 24 de setembro de 2017, conforme certidão negativa, o Oficial de Justiça informou a impossibilidade de localizá-lo no endereço indicado no Bairro Bonfim. Posteriormente, em 14 de fevereiro de 2018, nova diligência foi realizada, também sem êxito (vol 02, parte 02, p. 177).

Nada obstante, Fernando compareceu espontaneamente aos autos por meio da representação de sua advogada constituída, a Dra. Patrícia dos Santos Ferreira Cavalcanti (OAB/ES 18.442), cujo instrumento de mandato foi acostado à folha 707 (autos físicos). Destarte, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que a citação pessoal não concretizada resta aperfeiçoada pelo comparecimento espontâneo do réu nos autos, por meio de sua defesa constituída (STJ, HC n. 710.068/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Impõe-se ressaltar que, sob o pálio da representação da advogada constituída, houve apresentação de Resposta à Acusação e, posteriormente, as Alegações Finais em forma de memoriais.

Após a apresentação de memoriais escritos, em 19/10/2021, a Secretaria do Juízo certificou que a advogada estava suspensa do exercício da advocacia.

A decisão de pronúncia, por sua vez, foi exarada em 24 de novembro de 2021, fundamentada em uma instrução probatória onde o réu esteve devidamente representado.

Após a prolação da sentença de pronúncia, a própria advogada constituída (Patrícia) comunicou a renúncia ao mandato em 29/3/2022, o que motivou o Juízo de origem a intimar Fernando, pela via editalícia, para constituir advogado.

Neste ponto, é crucial ressaltar mais uma vez que, embora o apelante tivesse defesa constituída nos autos, o Juízo não tinha conhecimento do seu domicílio, uma vez que, mesmo representado, não forneceu endereço atualizado.

Desta feita, a notificação editalícia para constituição de advogado e para ciência da sentença de pronúncia ocorreu em 29/4/2022 (vol. 05, parte 03, pp. 15/17). Em 15/9/2022, a Secretaria do Juízo certificou que Fernando permaneceu inerte.

Somente após a inércia do réu, os autos foram para a Defensoria Pública para que atuasse na defesa dos interesses de Fernando. O órgão, ao seu turno, não interpôs o recurso competente quando recebeu os autos.

Diante do exposto, verifica-se que a instrução processual, na primeira fase do procedimento do júri, ocorreu sob regular assistência técnica, tendo a decisão de pronúncia sido proferida com base em prova produzida sob contraditório. Após a renúncia ao mandato da advogada constituída, o réu foi regularmente intimado por edital para constituir novo defensor e permaneceu inerte. Posteriormente, a Defensoria Pública passou a representá-lo, sem interposição de recurso, mas atuando nos atos processuais subsequentes.

A sucessão dos atos processuais indicados, portanto, demonstra que foram respeitadas as garantias inerentes à defesa técnica.

À vista do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

DO MÉRITO

A pretensão recursal desafiada pela apelação, quando fundada em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, restringe-se à anulação do julgamento, visando à realização de novo plenário, em respeito à soberania dos vereditos. Na instância judicial, portanto, não se faz juízo conclusivo da autoria, que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

Destarte, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto impugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelos Laudos de Exame Cadavérico, pelo Laudo de Exame de Local de Morte Violenta, pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística e pelos Relatórios de Investigação e Boletins.

No que se refere à
autoria
, a tese acusatória, acolhida pelo Conselho de Sentença,
encontra suporte no standard probatório produzido.

Na fase de investigação, houve a tomada de depoimento de testemunhas sigilosas que declararam, por ouvir dizer, que os apelantes participaram da dinâmica delitiva. Nada obstante, a maior evidência acerca da comprovação da autoria deu-se com o depoimento da Testemunha Sigilosa nº 05, que era integrante do grupo criminoso que os réus participavam e os apontou como os autores dos homicídios.

Acerca da suposta violação ao procedimento disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal, a defesa técnica do apelante José Renato Pimenta Júnior aduziu que a inobservância do rito legal macularia a validade da prova e, por conseguinte, a segurança jurídica da condenação.

Sobre o procedimento em questão, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1258, fixou a tese vinculante de que as regras postas no art. 226, do CPP, são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva. Nada obstante, o procedimento não é aplicável quando se tratar de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. Além disso, ainda que fosse o caso de aplicação do procedimento, sua inobservância não macula o édito condenatório quando houver provas ou evidências independentes (STJ, REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

No caso dos autos, a validade do ato de reconhecimento repousa na desnecessidade do procedimento formal porquanto a testemunha possuía convivência pretérita com os acusados. Destarte, a testemunha sigilosa nº 05 foi identificada como um ex-comparsa do grupo criminoso, possuindo conhecimento prévio da fisionomia e dos nomes dos apelantes.

Ademais, ressalta-se que o reconhecimento fotográfico não pode ser considerado o elemento exclusivo de convicção, uma vez que corroborados por outros meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório, como os depoimentos de autoridades policiais e dados telemáticos.

Destarte, em sede judicial, o policial Sebastião Lima detalhou a dinâmica da invasão ao Morro da Garrafa pelo grupo "Trem Bala", braço armado do PCV. Afirmou que o ataque foi planejado por lideranças da organização e que os denunciados, incluindo
Fernando
, serviram como guias por conhecerem profundamente a região. Em plenário, também houve a inquirição da testemunha arrolada pelo Ministério Público, o Investigador de Polícia Civil Sebastião Lima, que prestou depoimento técnico acerca das diligências investigativas e da dinâmica da incursão criminosa.

A testemunha preservada nº 121 (fls. 673/674), embora tenha se retratado em juízo alegando ter sido "pressionada" na fase policial,
confirmou que prestou o depoimento anterior onde identificava, sem sombra de dúvidas, Fernando, José Renato, Josiel e Gildean como participantes da empreitada criminosa.

Com efeito, a retratação judicial foi contextualizada pela declaração da própria testemunha que admitiu temer por sua vida
(“(...) , e se ficarem sabendo que está sendo ouvido como testemunha de acusação e ainda mentindo pode ser que seja morto"
).

Nesse diapasão, em cenários de crimes perpetrados no contexto de conflitos entre facções criminosas e tráfico de entorpecentes, o pavor disseminado na comunidade e as ameaças concretas dirigidas aos depoentes constituem circunstância hábil a legitimar a decisão do Conselho de Sentença. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DO DENUNCIADO. CRIME ENVOLVENDO CONFLITO COM O TRÁFICO DE DROGAS. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5. Portanto, embora a jurisprudência desta Corte Superior considere insuficiente o testemunho indireto para fundamentar a condenação pelo Tribunal do Júri, excepcionalmente, o presente caso, devido à sua especificidade, merece um distinguishing. Extrai-se dos autos que a comunidade teme os recorrentes, visto que eles estão envolvidos com o tráfico de drogas, com atuação habitual na região, razão pela qual as pessoas que presenciaram o crime não se dispuseram a testemunhar perante as autoridades policiais e judiciais.

6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

No caso em exame, a higidez da convicção dos jurados encontra suporte no robusto ambiente de coação imposto pela organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), evidenciado pela retratação hesitante da Testemunha Sigilosa nº 05 (121-E), que admitiu em juízo temer por sua vida, e pelo pedido de dispensa da Testemunha Sigilosa nº 121-D, que compareceu à Promotoria de Justiça relatando ameaças de morte contra si e sua família, o que motivou o órgão ministerial a dispensar a sua oitiva.

Tais circunstâncias demonstram que o medo e o temor reverencial são evidentes.

Destarte, o reconhecimento do estado de pavor da comunidade local corrobora o standard probatório produzido, legitimando o veredito condenatório como medida de preservação da soberania dos vereditos.

Dessa forma, ao optarem pela primeira tese (da acusação), os jurados exerceram sua prerrogativa constitucional, não sendo possível afirmar que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que não se revelou arbitrária ou desprovida de fundamento, havendo elementos probatórios que sustentam a versão apresentada pelo Ministério Público.

Nesse prisma, orienta-se a jurisprudência deste eg. Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para ocorrer nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos.
Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, não se verifica possibilidade de anulação
. (...) 4. Apelo desprovido. (TJES, APC 0017389-02.2019.8.08.0012. Primeira Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Disponibilizado em 14/11/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações
. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos
. (...) (TJES, APC 0000953-88.2021.8.08.0014. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Disponibilizado em 31/8/2023)

Nesse diapasão, a tese defensiva não encontra pertinência nesta seara quando, alicerçada em provas judicializadas, a tese da acusação é acolhida pelos jurados.

Cumpre destacar, ainda, que a absolvição de corréu pelo Conselho de Sentença não possui o condão de macular a condenação dos demais insurgentes, ainda que amparada em acervo probatório de aparente similitude. Tal entendimento ancora-se na natureza da motivação dos jurados, regido pelo postulado da íntima convicção, o qual os desobriga de motivar o liame intelectivo que conduziu ao resultado, permitindo-lhes valorar de forma individualizada e soberana a conduta e a participação de cada agente no
iter criminis
, de sorte que a opção por uma vertente absolutória em favor de determinado réu não induz, necessariamente, à absolvição dos demais, nem acarreta a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos, desde que o veredicto condenatório encontre amparo em interpretação razoável dos dados instrutórios, como na espécie.

A condenação, portanto, deve ser mantida, não havendo razões para a anulação do veredicto do Júri.

Em relação à dosimetria da pena, na fase do artigo 59, do Código Penal, os vetores da culpabilidade e da conduta social foram negativadas em relação aos quatro apelantes.

Quanto à
culpabilidade
destacou-se que os crimes foram premeditados, evidenciando um maior grau de reprovabilidade das condutas.

Em relação ao referido vetor, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1318, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu as teses de que (1) a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; (2) A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto (STJ, REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Destarte, a premeditação constitui fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade, porquanto tal circunstância não está intrinsecamente abarcada na tipologia dos delitos de homicídio e corrupção de menores. No caso em exame, há provas nos autos de que os réus planejaram sua ação, vindo a concretizar seu plano no local indicado no plano orquestrado.

Para o desvalor da
conduta social
, o magistrado deve apurar a postura do réu no seio de sua família e da comunidade em que vive, no seu local de trabalho, na escola e na vizinhança, ou seja, deve observar como o réu se conduz em sociedade (AgRg no HC 640690/SC. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 27/04/2021. DJe: 30/04/2021).

Nesse sentido, agiu com acerto o juízo de origem. Os apelantes são pessoas temidas na comunidade, havendo o depoimento das testemunhas sigilosas de que estavam com medo de perder as suas vidas e a de seus familiares. Salienta-se, ainda, o depoimento de uma testemunha sigilosa para que não fosse ouvida, pois teve identidade revelada.

Quanto à
personalidade
, observa-se nos autos que há elementos evidenciando que o apelante Fernando pertencia à organização criminosa denominada “Trem Bala”, na posição de liderança, evidenciando, assim, o desprezo pela punição estatal.

Por fim, os
antecedentes
de Fernando, José Renato e Gildean são maculados, justificando, assim, a exasperação da pena.

Impõe-se ressaltar, ainda, que, como critério de exasperação, foi eleito o intervalo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima do tipo penal em abstrato. Trata-se de parâmetro comumente aceito pela c. Corte Cidadã e por este eg. Tribunal como indicador de proporcionalidade. No mesmo sentido, fora utilizada a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase dosimétrica para aplicação de agravante, patamar este também comumente adotado pelos tribunais.

À vista do exposto,
“a dosimetria da pena, desde que justificada nos elementos concretos dos autos, insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, não havendo margem para revisão na ausência de arbitrariedade ou excesso evidente”
(STJ, AgRg no HC n. 966.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).

Por fim, o juízo impôs acertadamente o somatório das penas dos crimes, haja vista que os elementos coligidos aos autos evidenciam a pluralidade de desígnios autônomos por parte dos apelantes. Isto porque as vítimas Érico da Costa Sampaio e Gabriel dos Santos Araújo foram deliberadamente selecionadas por integrarem, cada qual, grupo rival ao da facção dos apelantes. As execuções exigiram movimentação dos executores e, portanto, atos de vontade renovados e autônomos para cada homicídio, havendo, portanto, dois episódios distintos de agressão dolosa à vida, dirigidos contra alvos específicos e individualizados. No mesmo sentido, o crime de corrupção de menor foi praticado em contexto autônomo, o que justifica o cúmulo das penas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO aos recursos dos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)